Tribunal: TJBA
Processo: 8028775-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028775-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: JAIME GRIGORIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS SANTIAGO LUIZ, HELENA OLIVEIRA SANTIAGO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSIÇÃO NO BOJO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA.

REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS OFERECIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. SEGURO GARANTIA COM PRAZO VALIDADE VENCIDO E VALOR INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE NOVA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
80
28775-68.
2023.8.05.0000
,
da Comarca de
ITAPARICA
,
sendo agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA SEGURO SAÚDE S/A.
,
e, Agravado
JAIME GRIGÓRIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso
de Agravo de Instrumento e, prejudicado o Agravo Interno nº
80
28775-68.
2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça